Tribunal: STF
Processo: Rcl 63656
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.889/2022 DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LISTA DE VAGAS DISPONÍVEIS, PREENCHIDAS E EM ESPERA, DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOIO AO DESEMPREGADO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. LEI QUE NÃO INTERFERE NA ESTRUTURA OU ATRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2203038-36.2022.8.26.0000, sob a alegação de má-aplicação da tese fixada sob o Tema 917 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Monte Alto, a qual foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a inconstitucionalidade dos arts. 2º, 3º e 4º da Lei Municipal 3.889/2022, em razão de vício de iniciativa. Relata ter interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no Tema 917 da repercussão geral. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida.



    Argumenta que o acórdão reclamado aplicou de forma equivocada o referido tema, uma vez que os preceitos julgados inconstitucionais não criaram atribuições ao Poder Executivo, mas apenas concretizaram a publicidade e a transparência governamentais. Sustenta, nesse sentido, que o tema aplicado não tem aderência com a controvérsia dos autos. Aduz que a Lei Municipal nº 3.889/2022 apenas dispôs sobre a obrigatoriedade de disponibilização da lista de vagas disponíveis, preenchidas e em espera do Programa de Apoio ao Desempregado - PAD. Elucida, ainda, que “os arts. 2º a 4º da Lei n. 3.889, de 02 de agosto de 2022, de Monte Alto, não consubstanciam violação à reserva da administração ou mesmo invadem a competência iniciativa reservada do Chefe do Executivo, pois apenas se traduziram em manifestação legítima do direito à informação, de caráter coletivo e do princípio da publicidade regente da atividade administrativa, contemplando conteúdo mínimo adequado para a satisfação da transparência dos atos da administração” (doc. 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 917 da repercussão geral.



    Devidamente citado, o Município de Monte Alto apresentou contestação, alegando, em síntese, que os arts. 2 a 4 da Lei 3.889/2022 “impõem ao Executivo local o dever de seguir os critérios elencados na lei de iniciativa parlamentar para determinar a forma da divulgação da lista de vagas disponíveis, preenchidas e em espera, dos beneficiários do Programa de Apoio ao Desempregado PAD”, interferindo no funcionamento da Administração e usurpando a competência do Poder Executivo. Sustenta, ademais, que a inconstitucionalidade da lei decorreu da violação à regra da separação dos poderes (doc. 14). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação, pelo Tribunal a quo, da tese vinculante fixada no julgamento do RE 878.911 - Tema 917 da sistemática da repercussão geral, cujo acórdão porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” (RE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2016 - grifei). 



    Com efeito, os artigos impugnados da Lei Municipal nº 3.889/2022 contêm a seguinte redação: 



    “Art. 1º. A Prefeitura Municipal de Monte Alto deverá disponibilizar na página inicial de seu sítio eletrônico oficial quadro atualizado com lista de vagas disponíveis, preenchidas e em espera dos beneficiários do Programa de Apoio ao Desempregado PAD. 



    Art. 2º. A lista de divulgação deverá ser atualizada mensalmente no último dia de cada mês.



    Art. 3º. A Prefeitura deverá disponibilizar banner na ‘Home Page’ de seu sítio eletrônico com link para a lista de vagas disponíveis, preenchidas e de espera dos beneficiários do Programa de Apoio ao Desempregado PAD .



    Art. 4º. A lista deverá conter as seguintes informações: 



    I – nome abreviado com as iniciais dos beneficiários atendidos e em espera; 



    II – data de nascimento do beneficiário, com a supressão dos dígitos da natividade; e 



    III – data da solicitação da vaga e de inclusão no Programa.”



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal. Isso porque o acórdão impugnado concluiu que a mencionada lei padecia de vício de inconstitucionalidade, usurpando a iniciativa do Poder Executivo, nada obstante a ausência de matéria que tratasse da estrutura ou atribuição de órgãos da Administração, ou mesmo do regime jurídico de seus servidores. É o que se depreende do seguinte excerto da decisão reclamada, in verbis:



    “Acompanho a I. Relatora quanto à ausência de inconstitucionalidade em relação ao art. 1º da Lei nº 3.889/22. Não vislumbro no dispositivo violação à separação dos poderes. 



    No mais, diferentemente de Sua Excelência, entendo configurada afronta à separação de poderes em relação à forma (arts. 2º, 3º e 4º) como deverá ser disponibilizada a lista.



    [...]



    Porém, à luz das peculiaridades do caso concreto, entendo configurado o vício de inconstitucionalidade. 



    A pretexto de conferir publicidade e transparência a atos administrativos, a lei impugnada invadiu esfera privativa do Executivo. 



    A Lei nº 3.889/22 fere a independência e separação dos poderes (‘Artigo 5º - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.’) e configura inadmissível invasão do Legislativo na esfera Executiva.



    [...]



    No caso em questão, a lei objurgada interfere na organização administrativa, ao tratar da forma [...] e do conteúdo [...], tema peculiar à Administração.



    Não se volta, repita-se, contra a prestação das informações, em si, mas, como reiteradamente sustentado, contra a forma, o modus operandi atos de gestão e organização pela qual ela deverá ser efetivada, matéria, inequivocamente, peculiar à esfera de atividade executiva, que, não respeitada, afronta a separação de poderes (primado constitucional não disponível) bem como à reserva da Administração. 



    Preceitos do questionado diploma legal, inequivocamente, estão, além de dar publicidade sobre serviços municipais, cria obrigações (atos de gestão e organização) ao Poder Executivo local, o que não se figura constitucional à luz de segura orientação esta Corte. 



    Norma, repita-se, ao estabelecer quais informações, a periodicidade e de que forma devem elas ser feitas, fere o princípio da separação dos poderes. 



    Questões são afetas à competência administrativa inerente ao Poder Executivo, não admitindo intervenção parlamentar.” (doc. 2, p. 81-82).



    No caso sub examine, a lei que determina divulgação de lista de espera dos beneficiários do Programa de Apoio ao Desempregado objetiva concretizar o direito à informação e os princípios da publicidade e da transparência, não constituindo alteração de estrutura ou atribuição de órgão do Poder Executivo Municipal. A lei também não trata de remuneração ou regime jurídico dos servidores municipais. 



    Demais disso, impende destacar que a referida legislação ostenta natureza eminentemente informativa, cujo objetivo é ampliar a transparência a determinado grupo de pessoas sobre tema que lhes é sensível, passando ao largo de qualquer intuito de organização interna da Administração, cumprindo, a fortiori, os direitos encartados no artigo 37, caput e § 1º, da Constituição da República, mormente no que se refere aos direitos à informação e à publicidade. 



    Neste cenário, revela-se de rigor o julgamento de procedência da presente reclamação, a fim de determinar a observância dos paradigmas vinculantes desta Suprema Corte. Nesse sentido, cito precedente da Primeira Turma desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 917). TERATOLOGIA CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 60.302-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 21/1/2024). 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 2203038-36.2022.8.26.0000, e determinar que outra seja proferida, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Comunique-se o teor dessa decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente